Tribunal: CARF
Processo: 13888.001387/2005-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.001387/2005-48
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.272 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COSTA PINTO S.A.

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
TRANSPORTE DE PESSOAL. ÁREA AGRÍCOLA. CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade os dispêndios com itens destinados a viabilizar a atividade da
mão de obra empregada no processo de produção de bens ou de prestação de
serviços, tais como alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde e
seguro de vida, vedação esta que alcança qualquer área da pessoa jurídica -
produção, administração, contabilidade, jurídica, etc. (Parecer Normativo
Cosit/RFB no 5/2018, Itens 133 e 134).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por maioria de votos em
dar-lhe provimento, vencidas as Conselheiras Semiramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz
Belisário e Denise Madalena Green, que lhe negaram provimento.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente e Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisario (suplente convocado(a)), Denise
Madalena Green (suplente convocado(a)), Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional (fls. 896 a 911), contra o Acórdão 3201-007.349, proferido pela 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 3a Sejul do CARF (fls. 868 a 882), sob a seguinte ementa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.001387/2005-48
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.272 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.001387/2005-48

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
ARRENDAMENTO RURAL. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
O conceito de prédio em direito engloba a construção desprovida de edifício e a aluguel
(na forma do artigo 3° da Lei 10.833/03) significa contraprestação e não tipo de
contrato.
COFINS.
CONTRIBUIÇÃO
NÃO-CUMULATIVA.
CRÉDITO
SOBRE
TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA FASE AGRÍCOLA.
Com base no inciso II, do Art. 3o, das Leis 10.833/03 e 10.637/02 e nos entendimentos
firmados no julgamento do REsp 1.221.170 / STJ (em sede de recurso repetitivo), os
gastos realizados na fase agrícola com o transporte de trabalhadores, são relevantes e
essenciais e podem ser levados em consideração para fins de apuração de créditos.
No Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 470 a 474), a PGFN
defende que não há o direito ao crédito sobre as despesas com o transporte de trabalhadores na
fase agrícola.
O contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 481 a 491).
É o Relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Relatora.
Quanto ao conhecimento, o paradigma (Acórdão no 3302-009.753, de
21/10/2020) não foi reformado, é também de uma usina de açúcar, e versando sobre transporte
de trabalhadores até as áreas de cultivo.
Assim, preenchidos todos os demais requisitos e respeitadas as formalidades
regimentais, conheço do Recurso Especial.
No mérito, está em discussão o conceito de insumo do Inciso II do art. 3o das
Lei nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
Esta Turma julgou, em 2021, diversos Recursos Especiais em Processos da
COSAN, não reconhecendo o direito ao crédito sobre estas despesas, conforme Acórdão no
9303-012.061, de 20/10/2021, que teve como Redator do Voto Vencedor, nesta matéria, o ilustre
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos:
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EMPREGADOS. CONCEITO DE INSUMOS À
LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. NÃO
UTILIZAÇÃO NO PROCESSO PRODUTIVO.
Despesas com serviços de transporte de empregados por não serem utilizados no
processo produtivo da Contribuinte não geram créditos de PIS e COFINS no
regime não cumulativo. Corresponde à despesa administrativa relacionada ao
corpo funcional da empresa.
No julgado mencionado, o contribuinte também era um produtor de açúcar e
álcool e se discutia precisamente o direito ao crédito sobre os gastos com o transporte de
trabalhadores para a colheita da cana-de-açúcar.
O Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, que interpretou a decisão
vinculante do STJ no REsp no 1.221.170/PR, admite o creditamento relativo aos gastos para a
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.272 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.001387/2005-48

fabricação do “insumo do insumo”, contemplando, assim, as despesas da fase agrícola da
produção (própria) da cana-de-açúcar.
Mas, o mesmo Parecer Normativo afasta, explicitamente, o direito ao crédito
sobre os gastos com o transporte de funcionários, qualquer que seja a atividade a ser por eles
desempenhada:
9.2. DISPÊNDIOS PARA VIABILIZAÇÃO DA ATIVIDADE DA MÃO DE OBRA
(...)
133. Diante disso, resta evidente que não podem ser considerados insumos para fins de
apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins os dispêndios da pessoa jurídica com itens destinados a viabilizar a atividade da
mão de obra empregada em seu processo de produção de bens ou de prestação de
serviços, tais como alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de
vida, etc. (sem prejuízo da modalidade específica de creditamento instituída no inciso X
do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003).
134. Certamente, essa vedação alcança os itens destinados a viabilizar a atividade da
mão de obra utilizada em qualquer área da pessoa jurídica (produção, administração,
contabilidade, jurídica, etc.).

À vista do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 499
DF CARF MF
Original